Tribunal: TJPA
Processo: 0804064-93.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804064-93.2024.8.14.0040

APELANTE: WELLITON LIMA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO REO. NÃO INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 dias-multa. Consta da denúncia que o acusado foi preso em flagrante, em 18/03/2024, transportando substância entorpecente do tipo crack, posteriormente confirmada por laudo toxicológico definitivo. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva resta comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, auto de apresentação e apreensão e, sobretudo, pelo laudo toxicológico definitivo que atesta tratar-se de substância entorpecente do tipo crack.

A autoria decorre do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, especialmente do depoimento judicial do policial militar responsável pela prisão em flagrante, o qual se mostra firme, coerente e harmônico com os demais elementos dos autos.

A palavra de agente policial, quando prestada em juízo e corroborada por outros elementos probatórios, constitui meio idôneo para fundamentar condenação, inexistindo nos autos indício de má-fé ou contradição relevante.

A negativa do réu apresenta-se isolada e dissociada do acervo probatório, não sendo suficiente para gerar dúvida razoável apta a ensejar a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

A quantidade de entorpecentes apreendidos, a forma de acondicionamento e a existência de outra ação penal em curso pelo mesmo delito evidenciam dedicação à atividade criminosa, afastando a incidência do tráfico privilegiado.

A jurisprudência do STJ e do STF admite o afastamento da minorante quando demonstrada, por elementos idôneos, a dedicação do agente à atividade criminosa, ainda que não haja condenação definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por tráfico de drogas pode ser fundada na palavra de policiais, quando prestada em juízo e corroborada por prova técnica e documental.

Não se aplica o princípio do in dubio pro reo quando o conjunto probatório é robusto e coerente quanto à autoria e materialidade delitivas.

A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais, sendo afastada quando evidenciada a dedicação do agente à atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; CPP, arts. 156 e 386; Decreto nº 54.216/1964; Portaria SVS/MS nº 344/1998; Resolução ANVISA/MS RDC nº 36/2011.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 1719602, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 22/06/2023; STJ, AgRg no HC 917.310/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 19/02/2025; STF, HC 108.387, Rel. Min. Ayres Britto, j. 06/03/2012; STF, HC 209.928 AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 21/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por WELLITON LIMA DE SOUZA, devidamente qualificado, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou pela prática do delito previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Consta da denúncia que, no dia 18 de março de 2024, por volta das 23h00min, no Município de Parauapebas/PA, o apelante foi preso em flagrante por trazer consigo duas embalagens contendo substância com odor e aparência semelhantes ao entorpecente conhecido como crack, totalizando aproximadamente 95g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A substância, segundo narrado, encontra-se relacionada na Convenção Única sobre Entorpecentes de 1961, promulgada pelo Decreto nº 54.216/64, bem como na Lista de Substâncias Entorpecentes de Uso Proscrito no Brasil constante da Portaria SVS/MS nº 344/98 e na Resolução ANVISA/MS RDC nº 36/11, sendo capaz de causar dependência física e psíquica.

O Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao réu a prática do crime descrito no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, a qual foi recebida em 30/04/2024, instaurando-se a instrução processual. Encerrada a fase instrutória, com a apresentação de alegações finais pelas partes, sobreveio sentença, em 18/07/2025, julgando procedente a pretensão punitiva estatal e condenando o acusado nos termos da imputação.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para a condenação, postulando a absolvição com fundamento no
art. 386 do CPPB
. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para aquela prevista no
art. 28 da Lei nº 11.343/2006
, ao argumento de que a substância destinava-se ao consumo próprio.

Em contrarrazões, o órgão ministerial manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

II.II – Pedido de absolvição por insuficiência de provas.

A defesa, quanto ao mérito, requer a absolvição da acusada por insuficiência de provas, mediante aplicação da máxima do
in dubio pro reo
.

A materialidade delitiva restou evidenciada,

A autoria, igualmente, mostra-se inconteste e recai sobre o apelante. O conjunto probatório é consistente e não se limita, como pretende a defesa, aos depoimentos prestados pelos policiais. A condenação encontra respaldo em um arcabouço robusto de provas, destacando-se:

No mérito, a controvérsia cinge-se à suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada de forma segura pelo boletim de ocorrência, pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 112600370 – Pág. 14), pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 147952222) e pelo relatório final da Polícia Civil. O laudo pericial atesta que a substância apreendida consiste em entorpecente do tipo crack, confirmando a natureza ilícita do material arrecadado, elemento indispensável à configuração do tipo penal. Tais documentos oficiais, produzidos sob a égide da legalidade, revelam-se harmônicos e coerentes entre si, não havendo qualquer vício formal apontado pela defesa capaz de macular sua validade.

A autoria, por sua vez, emerge do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Em juízo, o policial militar SANDRO DE ASSIS relatou que avistou o acusado em uma motocicleta, ocasião em que este tentou se desfazer de um pacote e empreender fuga, sendo alcançado e encontrado em sua posse o entorpecente. O depoimento é firme, coerente e alinhado aos elementos documentais constantes dos autos, notadamente ao auto de prisão em flagrante e ao termo de apreensão.

A circunstância de a testemunha ser agente policial não lhe retira credibilidade. Ao contrário, seus relatos, quando prestados em juízo e em consonância com outros elementos probatórios, constituem meio idôneo de prova. O acórdão citado (Acórdão 1719602, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª Turma Criminal, julgado em 22/6/2023) reforça esse entendimento ao consignar que a palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, goza de presunção de legitimidade e, estando corroborada por conjunto probatório sólido, autoriza a condenação pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

No caso concreto, inexiste qualquer elemento nos autos que evidencie má-fé, contradição substancial ou interesse indevido por parte do agente público. Pequenas variações narrativas, próprias da percepção humana, não comprometem a essência dos fatos descritos, especialmente quando confirmados por prova técnica e documental.

Cumpre destacar que a prova produzida na fase inquisitorial não foi utilizada de forma isolada. Conforme entendimento consolidado, havendo suporte probatório colhido em juízo, é possível a valoração dos elementos informativos do inquérito para reforçar a convicção judicial. No presente feito, as declarações prestadas em sede policial foram confirmadas em audiência, afastando qualquer alegação de fragilidade probatória.

A defesa limita-se a sustentar insuficiência de provas, mas não logra infirmar concretamente os elementos constantes dos autos. Nos termos do art. 156 do CPPB, o ônus da prova incumbe a quem alega. Não tendo o recorrente produzido prova capaz de desconstituir a narrativa acusatória confirmada judicialmente, não há falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, porquanto não se verifica dúvida razoável diante do acervo probatório robusto e coerente.

O conjunto probatório, portanto, revela-se suficiente para sustentar a condenação, demonstrando, de forma segura, a materialidade e a autoria do delito. A sentença recorrida examinou adequadamente os documentos e depoimentos colhidos, fundamentando-se em provas produzidas em juízo e corroboradas pelos elementos informativos, razão pela qual não se vislumbra fragilidade apta a ensejar absolvição ou desclassificação.

A negativa do réu, que afirmou não ter praticado o delito, restou isolada nos autos, dissociada do conjunto probatório. A defesa não apresentou qualquer contraprova apta a desconstituir a acusação, que se mostra robusta e coerente. Assim, não há espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, o qual exige dúvida razoável, inexistente na hipótese. A certeza quanto à autoria e à materialidade impõe a manutenção da condenação.

3 – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º).

Subsidiariamente, a defesa requer a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, alegando que o apelante é primário e não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

A figura do tráfico privilegiado tem por finalidade conceder tratamento mais benéfico a indivíduos que praticam o delito de forma eventual, a exemplo das chamadas “mulas”, responsáveis apenas pelo transporte de pequenas quantidades de entorpecentes.

De acordo com a
Jurisprudência em Teses do STJ – Tese nº 22
, a causa de diminuição prevista
no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
somente pode ser aplicada quando presentes, de forma cumulativa, os seguintes requisitos:

primariedade;

bons antecedentes;

ausência de dedicação a atividades criminosas; e

não integração a organização criminosa.

Embora a primariedade seja requisito necessário, ela, por si só, não assegura a concessão do benefício, sendo imprescindível que o agente não se dedique a atividades criminosas.

No caso em exame, ainda que o réu preencha os dois primeiros requisitos formais, resta claro que não atende ao terceiro, qual seja, a inexistência de dedicação à traficância. As circunstâncias objetivas do delito evidenciam sua dedicação habitual ao crime: foram apreendidas 168 porções individualizadas de cocaína, encontradas dentro de seu estabelecimento comercial, em local dissimulado, o que afasta a tese de ato isolado ou eventual. A expressiva quantidade de droga, sua forma de acondicionamento e os petrechos relacionados ao tráfico reforçam a conclusão de que a atividade ilícita era contínua.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 917.310/SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 19/02/2025 (Informativo 27 – Edição Extraordinária)
– a minorante do tráfico privilegiado deve ser afastada quando demonstrada a dedicação do agente à atividade criminosa.

A própria sentença condenatória já fundamentou a negativa da minorante, destacando a quantidade de entorpecentes apreendidos, a forma de acondicionamento e a existência de outra ação penal em curso contra o acusado pelo mesmo delito.

Assim consignou o Juízo:

No que tange à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, relativa ao tráfico privilegiado, tal minorante não se aplica ao denunciado, vez que há elementos nos autos indicando que o réu se dedica a atividades criminosas, levando-se em consideração a quantidade de cocaína apreendida em seu poder e o fato de que já responde a outra ação penal pelo crime de tráfico de drogas.

É certo que o magistrado possui discricionariedade para fixar o quantum de redução, desde que de forma fundamentada e sem incorrer em
bis in idem
, conforme entendimento do
STF (HC 108.387, Rel. Min. Ayres Britto, julgado em 06/03/2012)
.

Todavia, ainda que inexista condenação definitiva, o Ministério Público pode comprovar a dedicação do réu ao crime por meio de elementos idôneos, como a quantidade de drogas apreendidas, as circunstâncias da prisão, a existência de outras ações penais em curso, a conduta social e outros fatores de prova, conforme já assentou o
STF, 2ª Turma, HC 209.928 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 21/03/2022
.

Dessa forma, não estando presentes cumulativamente os requisitos legais, mostra-se inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no
art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
.

Assim, legítima a prova produzida, incluindo a apreensão da droga e os depoimentos colhidos, os quais compõem conjunto probatório robusto e suficiente para sustentar a condenação do apelante.

De tal modo, no mérito, deve o recurso ser desprovido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 19/06/2026